Tribunal: TJPA
Processo: 0800539-81.2023.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800539-81.2023.8.14.0091

APELANTE: GILVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa de Gilvanete Teixeira dos Santos contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, caput, do CP). A defesa requer: a) a absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa ou por fragilidade probatória; b) subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e c) a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar: i) se a tese de legítima defesa encontra respaldo no conjunto probatório ou se as provas são insuficientes para a condenação; ii) se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos no crime de lesão corporal; e iii) se a concessão da justiça gratuita isenta a ré do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A tese de legítima defesa não se sustenta, pois, a versão da ré resta isolada nos autos. A narrativa da vítima, por outro lado, mostrou-se coesa e foi diretamente corroborada pelo Laudo de Exame de Lesão Corporal, que confirmou a agressão (mordida). O ônus de provar a excludente de ilicitude é da defesa, que não apresentou provas de sua alegação.

5.

É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o crime de lesão corporal foi cometido com violência contra a vítima, o que impede a concessão do benefício, conforme vedação expressa do art. 44, I, do Código Penal.

6.

O pedido de justiça gratuita é indeferido, pois a sua concessão no processo penal não isenta o réu do pagamento das custas, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, cabendo ao Juízo da Execução analisar a eventual impossibilidade de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença condenatória, com a correção, de ofício, de erro material no dispositivo para que conste a pena de "detenção", em conformidade com o tipo penal.

Tese de julgamento
: A alegação de legítima defesa deve ser cabalmente comprovada pela defesa; não o sendo, e havendo provas suficientes de materialidade e autoria, como o laudo pericial e a palavra da vítima, a condenação deve ser mantida. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes praticados com violência à pessoa (art. 44, I, do CP). A concessão da justiça gratuita não afasta a condenação em custas, apenas suspende sua exigibilidade, cuja análise de miserabilidade compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25, 44, I, 77 e 129, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 20/09/2022, SEXTA TURMA, DJe 26/09/2022; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001292220208140093 19648418, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, j. 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal; STJ - AgRg no AREsp: 2625586 SC 2024/0155133-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j.

20/08/2024, QUINTA TURMA, DJe 26/08/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 1601324 TO 2019/0306968-1, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 18/02/2020, QUINTA TURMA, DJe 28/02/2020

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de trinta de outubro de dois mil e vinte e cinco a seis de novembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 10 de novembro de 2025.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
GILVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS
, objetivando à reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que a condenou à pena de 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, seguida pela aplicação da suspensão condicional da pena, pela prática do crime tipificado no art. 129, caput, do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a
Denúncia
, ID 26115310, a acusada GILVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS, vulgo “Branca”, no dia 23/05/2023, por volta das 15h, em via pública localizada neste município de Salvaterra/PA, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da adolescente ORLYELLE CHRISTINA LIMA DE SOUSA, causando-lhe as lesões descritas no laudo de ID 93919115 - Pág. 21.

Apurou-se que no dia supracitado a acusada e vítima estavam caminhando em via pública e se esbarraram, aparentemente sem motivo, ocasião em que “BRANCA” dirigiu-se à ORLYELLE dizendo “quer tirar graça comigo uma hora dessas?...” (sic), e passou a ser incentivada por terceiros a agredir fisicamente a adolescente, mas ela saiu do local.

Ato contínuo, horas depois, a vítima estava saindo de sua casa, quando foi avistada pela acusada que seguiu ao seu encontro e já lhe abordou com um empurrão dizendo para não duvidar de sua pessoa, pois iria lhe agredir. Nesse contexto, “BRANCA” puxou os cabelos da adolescente e foi empurrando a sua cabeça em direção a um poste, mas ORLYELLE conseguiu desvencilhar-se. Mesmo assim, “BRANCA” mordeu a vítima.

Consta, ainda, que enquanto era agredida, o aparelho celular e os óculos de grau da adolescente caíram no chão e foram danificados. Foi juntado aos autos o laudo de exame de corpo delito, conforme ID 93919115 - Pág. 21, cuja conclusão confirma a narrativa da vítima.

Narra a Denúncia, constante no ID 26115310, que GILVANETE TEIXEIRA DOS SANTOS, conhecida como “Branca”, ora apelante, no dia 23 de maio de 2023, por volta das 15h, em via pública no município de Salvaterra/PA, ofendeu a integridade corporal da adolescente ORLYELLE CHRISTINA LIMA DE SOUSA, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de ID 26115303 – págs. 20/21.

Conforme apurado, acusada e vítima teriam se esbarrado na rua, momento em que “Branca” passou a proferir ofensas e ameaças, sendo instigada por terceiros a agredir a adolescente, que se afastou do local. Horas depois, entretanto, a acusada avistou a vítima em frente à sua residência, abordando-a com empurrões e afirmando que iria agredi-la, passando então a puxar-lhe os cabelos e tentar empurrar sua cabeça contra um poste, além de morder-lhe o corpo. Durante a agressão, o celular e os óculos de grau da vítima caíram ao chão e foram danificados.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu Denúncia contra a ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 129,
caput
, do CP c/c art. 226, § 1°, do ECA.

Em ID 26115317, recebida a denúncia em 12/08/2024;

Em ID 26115303 – págs. 20/21
Laudo de Exame de Lesão Corporal;

Em ID 24182470, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/01/2025, no mesmo ato foi proferida a sentença condenatória em que o Magistrado julgou procedente o pedido contido na denúncia para condenar a ora apelante como incursa nas sanções do art. 129,
caput
, do CP.

Em
razões recursais
(ID 26115351), requereu a defesa: (a) a excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a apelante teria sido agredida primeiro pela vítima; (b) a fragilidade probatória, questionando o valor do depoimento da testemunha Divanilda Castro de Lima, mãe da vítima, e invocando o princípio
in dubio pro reo
; (c) subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (d) a concessão da justiça gratuita.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 26115355), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 28628152), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo ao mérito recursal.

DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA

A defesa alega que a apelante agiu em legítima defesa para repelir uma agressão injusta iniciada pela vítima. Argumenta, ainda, que a condenação se baseou em provas frágeis, especialmente no depoimento da mãe da ofendida, que deveria ser considerada mera informante.

A tese, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

Para a configuração da legítima defesa (art. 25 do Código Penal), é indispensável a comprovação de que o agente repeliu uma agressão
injusta, atual ou iminente
. O ônus de provar a ocorrência da excludente de ilicitude recai sobre quem a alega, conforme a jurisprudência pacífica.

No presente caso, a versão apresentada pela defesa, de que a vítima iniciou as agressões, restou isolada nos autos. A narrativa que fundamentou a condenação, por outro lado, foi consistentemente apresentada pela vítima e encontra respaldo direto no
Laudo de Exame de Lesão Corporal
(ID 26115303 - Pág. 20/ 21), que atestou a existência de lesões compatíveis com a agressão descrita na denúncia (mordida e escoriações).

Dos autos, observo duas versões antagônicas para o evento. A
vítima
, de forma coesa em todas as fases da persecução penal, afirmou que, após um desentendimento inicial, foi posteriormente surpreendida pela apelante, que a puxou pelos cabelos, tentou bater sua cabeça contra um poste e lhe desferiu uma
mordida
na região do peito. Atribuiu o ato a uma dívida que a acusada possuía com sua mãe, fornecendo um móvel plausível para o crime, (ID
26115398
).

A
apelante
, por sua vez, inverte a dinâmica dos fatos. Alega ter sido provocada e, em seguida, agredida fisicamente pela vítima, o que teria dado início a uma briga mútua, (
ID 26115350).

Como dito, a controvérsia é resolvida de forma decisiva pela prova técnica. O
Laudo de Exame De lesão corporal
é categórico ao atestar a existência de ofensa à integridade corporal da vítima e ao identificar o meio da agressão como
"Mordida"
.

Quanto ao questionamento do depoimento da testemunha Divanilda Castro de Lima, por ser mãe da vítima, é cediço que seu testemunho deve ser valorado com a devida cautela. Contudo, mesmo que considerada mera informante, sua oitiva não invalida o decreto condenatório, que não se sustenta exclusivamente em suas palavras. A condenação está firmada, principalmente, no
depoimento da vítima
, que em crimes desta natureza assume especial relevância, e na
prova pericial
, que corrobora objetivamente a ocorrência da lesão.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica quanto à necessidade do requisito da atualidade ou iminência da agressão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que o agente use os meios moderados e necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal
. Vale dizer, exige-se a proporcionalidade entre a gravidade da lesão e a forma da reação, consideradas as peculiaridades do caso concreto. 2. Na hipótese, os testemunhos prestados judicialmente indicam que a acusada, após ser insultada pela vítima, se dirigiu à cozinha para pegar uma faca e desferiu um golpe no peito do ofendido. Além disso, o exame de corpo de delito não atestou a existência de lesões na agravante . Assim, nos estritos limites de cognição do habeas corpus, é inviável a desconstituição do julgado. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 753154 MS 2022/0201350-2, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2022) ( Grifei)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL . DA ABSOLVIÇÃO E DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDENTE. PROVAS NOS AUTOS DE QUE O APELANTE AGREDIU À VÍTIMA COM UM GOLPE DE FOICE NAS COSTAS, SENDO O ATO PRESENCIADO POR TESTEMUNHA QUE ASSIM O AFIRMOU EM jUÍZO, SENDO O BOLETIM MÉDICO APTO A CONSTATAR A LESÃO. ADEMAIS
, ENTENDE-SE EM LEGÍTIMA DEFESA QUEM, USANDO MODERADAMENTE DOS MEIOS NECESSÁRIOS, REPELE INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, A DIREITO SEU OU DE OUTREM
, E, NO CASO DOS AUTOS, SE OBSERVA QUE O APELANTE ATINGIU A VÍTIMA COM GOLPE DE FOICE NAS COSTAS E EM RAZÃO DE TER ELA RECRIMINADO SUA ATITUDE . AÇÃO QUE NÃO CONFIGURA A LEGÍTIMA DEFESA, MORMENTE ANTE A TOTAL FALTA DE PROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO, CONFIGURANDO EXCESSO, E NÃO USO MODERADO DO MEIO APTO A REPELIR AGRESSÃO INJUSTA, QUE SEQUER HOUVE. PROVA DOS AUTOS QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ORA APELANTE, INVIABILIZANDO A ACOLHIDA DO PLEITO DEFENSIVO DE ABSOLVIÇÃO POR FLATA DE PROVAS E LEGÍTIMA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos etc . Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte dias do mês de do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Exma. Desª . Kédima Pacifico Lyra. Belém/PA, 20 de maio de 2024. DESª. ROSI GOMES DE FARIAS Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08001292220208140093 19648418, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/05/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Dessa forma, havendo provas suficientes de autoria e materialidade e não tendo a defesa se desincumbido do ônus de comprovar a excludente de ilicitude alegada, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O juízo
a quo
fixou a
pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção
, tornando-a definitiva nesse patamar. A decisão está correta e não merece reparos.

O pedido de substituição da pena foi expressamente analisado e negado na sentença, sob o correto fundamento de que
"houve o emprego de violência, razão pela qual incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

De fato, o art. 44,
I
, do Código Penal, veda a concessão do benefício para crimes cometidos com violência à pessoa, como é o caso da lesão corporal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA . SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME PRISIONAL. CRIMES COMETIDOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não pode ser admitida, já que a aferição da unidade de desígnios e dos elementos objetivos do art . 71 do CP demandaria evidente reexame dos fatos e provas da causa. Precedentes. 2.
Tratando-se de crimes cometidos mediante violência e grave ameaça, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, nos termos do art . 44, I, do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2625586 SC 2024/0155133-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2024)

Assim, correta a sentença ao negar a substituição e, em seguida, aplicar a suspensão condicional da pena (
sursis
), nos termos do art. 77 do CP.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA:

Por fim, requer o apelante a concessão do benefício da justiça gratuita

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO . ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA B, DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE . JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n . 7/STJ. 2
. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções ( AgRg no AREsp n . 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019)
. 3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório ( AgRg no REsp 1699679/SC, Rel . Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1601324 TO 2019/0306968-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2020) (Grifei).

Desse modo,
indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter integralmente a sentença condenatória.

De ofício, corrijo mero erro material no dispositivo da sentença para que, onde se lê "03 meses de reclusão", leia-se
"03 meses de detenção"
, em conformidade com o preceito secundário do art. 129, caput, do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/11/2025